Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÕES CONEXAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. RETENÇÃO INDEVIDA. REVISÃO DE PERCENTUAL A PEDIDO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL MORA EX PERSONA.. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos por R.C.C, advogado, contra julgamento simultâneo proferido nos autos conexos de nos 0703624-23.2023.8.07.0007 e 0715121-34.2023.8.07.0007. A sentença reconheceu a retenção indevida de honorários por parte do recorrente e determinou o ressarcimento da quantia devida (autos de no 0703624-23.2023.8.07.0007), além de julgar improcedente o pedido de revisão feito pelo recorrente com o objetivo de majorar os honorários e legitimar a retenção realizada (autos de no 0715121-34.2023.8.07.0007). Argui o recorrente, em ambos os autos, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foram ouvidas as testemunhas arroladas para comprovar a alteração verbal do percentual de honorários previstos no contrato. No mérito, também em ambos os autos, afirma ser devida a revisão contratual do percentual de honorários devidos pela recorrida, uma vez que não é possível prever todas as nuances de um processo judicial que durou mais de 6 (seis) anos. Aduz ainda a parte autora teve seu plano de saúde reativado em função da ação, o que também apresentou ganho econômico. Por fim, sustenta que não se mostra cabível a fixação de juros moratórios a contar da citação. Contrarrazões apresentadas.

II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos recolhidos. O julgamento será conjunto e simultâneo uma vez que se trata de sentença única em ações conexas.

III. Preliminar de nulidade. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. No caso dos autos, o recorrente insiste na tese de que a alteração do contrato foi verbal e testemunhada por seus dois sócios do escritório de advocacia. Não obstante, as conversas de whatsapp trazidas pela autora evidenciam que isso não ocorreu. Percebe-se dos diálogos que, após a controvérsia quanto aos honorários ser instaurada, o ora recorrente em nenhum momento faz referência â alteração verbal do percentual previsto no contrato. Ao contrário, demonstra que sequer sabia qual era o percentual previsto e que 30% seria de sua praxe comercial. Após isso, tenta convencer a autora recorrida que, caso fosse cobrado 20% sobre todo o êxito da demanda, o valor devido seria muito superior aos 30% já cobrados. Portanto, é evidente que não houve nenhuma alteração verbal do contrato. Além disso, o recorrente ainda afirma que tal ajuste teria se dado mediante ligação telefônica, o que inviabiliza, como regra, a existência de testemunhas. Nestes termos, diante da imprestabilidade da prova, correto o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas. Preliminar de nulidade rejeitada.

IV. Do mérito. O contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes foi claro ao prever que os honorários contratuais estavam submetidos à condição de êxito na ação, “sendo cobrados 20% sobre os ganhos econômicos”. O recorrente sustenta sua pretensão de revisão na impossibilidade de se prever os desdobramentos de um processo judicial que durou mais de 6 (seis) anos. A Teoria da Imprevisão está prevista nos artigos 317 e 478 do Código Civil, os quais dispõem que: “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.” Desse modo, cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, tornando extremamente vantajosa a prestação de uma das partes.

V. Bem por isso a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei de Liberdade Econômica, alterou diversos diplomas legais, incluindo o Código Civil, para estabelecer como regra positivada a intervenção mínima do Estado nas relações privadas, o respeito à alocação de riscos definidas pelos contratantes e ainda a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, arts. 421, parágrafo único e 421-A). Portanto, regra geral, a alteração das disposições contratuais depende da comprovação da evidente desproporção das prestações impostas a cada uma das partes.

VI. No caso dos autos, o recorrente não comprovou qualquer fato superveniente e imprevisível ocorrido durante o trâmite do processo que justificasse a majoração de seus honorários. Nem sequer os autos do processo trabalhista foram juntados ao processo para demonstrar o eventual trabalho extraordinário, a exemplo de atuação processual ou diligências fora do comum e não previsíveis inicialmente. Portanto, não há que se falar em revisão contratual por esse argumento.

VII. O restabelecimento do plano de saúde é consequência automática da reintegração da recorrida ao emprego, pois se trata de benefício fornecido pelo empregador a todos os empregados indistintamente. Não se trata, portanto, de ganho econômico direto oriundo da ação. Essa interpretação também não fez parte sequer das conversas de whatsapp entre as partes por ocasião das desavenças quanto ao valor devido a título de honorários, evidenciando que o benefício do plano de saúde nunca fez parte do cálculo dos honorários pactuados entre as partes. Assim, não há que se falar em revisão também por esse ponto.

VIII. Por fim, por se tratar de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC.

IX. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.

X. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação nos autos de no 0703624-23.2023.8.07.0007 e 10% do valor da causa nos autos de no 715121-34.2023.8.07.0007.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.